Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/15. NORMAS COGENTES. AUSÊNCIA DE MATERIAIS ACESSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato ajustado entre as partes e condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 2.345,00 (dois mil trezentos e quarenta a cinco reais). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que a recorrida aderiu ao curso em questão por livre e espontânea vontade e que a mesma esteve na unidade de ensino, conheceu as instalações, teve acesso ao material didático antes da compra e da assinatura do contrato e, mesmo assim, decidiu realizar o curso. Afirma que em momento algum teve conhecimento da situação de deficiência visual da recorrida, uma vez que ela não apresentou qualquer laudo constatando a deficiência ou necessidade de acompanhamento especial. Argumenta que a instituição busca assegurar aos alunos com necessidades especiais a capacitação para a integração nas classes comuns, proporcionando acesso à educação, informação e comunicação. Requer a aplicação da multa por descumprimento contratual e o condicionamento da devolução dos valores pagos a título de material didático com a sua devida devolução no mesmo estado em que foi recebido. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. A princípio, cabe destacar que a autora comprovou ser portadora de deficiência visual, diagnosticada com visão monocular; visão subnormal em olho direito e cegueira legal do olho esquerdo (ID 17830403). Nos termos do art. 2o da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, a requerente é, para fins legais, considerada pessoa com deficiência, sendo destinatária das normas de inclusão estabelecidas pelo respectivo estatuto.
5. Segundo o art. 28, § 1o, da Lei 13.146/15, as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, têm o dever de assegurar e garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem das pessoas com deficiência visual, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena; a adotar medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Ademais, consoante o art. 30, III e V, do referido Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos processos seletivos de permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino, públicas ou privadas, devem ser adotadas medidas de disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do aluno com deficiência e concedida dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, nas atividades acadêmicas.
6. Cabe ressaltar que as normas estabelecidas pela Lei 13.146/15 possuem natureza cogente, isto é, são obrigatórias e não podem ser afastadas pela vontade das partes. Assim sendo, em que pese a autora ter aderido livremente ao contrato de prestação de serviços educacionais, a ausência de comprovação, por parte da instituição de ensino, de observância das exigências legais quanto a inclusão e facilitação do ensino de alunos portadores de deficiência visual, enseja falha na prestação dos serviços, conforme o art. 20 do CDC. Cumpre frisar que o fornecimento dos meios de acessibilidade pela instituição de ensino não é de difícil comprovação, haja vista que bastaria a apresentação de materiais próprios de ensino aos alunos portadores de deficiência visual ou a apresentação de testemunhas que corroborassem que a requerida os fornece, mas deste ônus a recorrente não se desvencilhou.
7. Ademais, diante da evidente deficiência visual da autora, de fácil percepção, sobretudo dentro de um ambiente educacional, não cabe à instituição de ensino alegar desconhecimento da vulnerabilidade da requerente a fim de se furtar do oferecimento dos meios de acessibilidade e inclusão. Portanto, pelas razões aqui expostas, é possível concluir que houve, por parte da instituição de ensino, falha na prestação dos serviços, o que impõe a rescisão do contrato, devendo as partes retornar ao status quo ante.
8. Por se tratar de falha na prestação dos serviços e não de desistência da aluna, a multa contratual por descumprimento do mesmo não se aplica ao caso. Ademais, considerando que, ao aderir ao curso, a aluna faz uso do material e que foi através do manuseio do mesmo que a requerente pôde atestar a sua incongruência com a deficiência a qual é portadora, conclui-se que a devolução do material deve ser feita no estado em que se encontra e não no estado em que foi adquirido.
9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para determinar que a requerente devolva o material no juízo de origem, no estado em que se encontra, no prazo de cinco dias, a contar do trânsito em julgado da presente ação. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.